Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão da que negou provimento a agravo de instrumento por ele interposto contra decisão que homologou cálculos de atualização de débito com aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado. O embargante aponta contradição quanto à aplicação da EC 113/2021, sustentando ocorrência de anatocismo, e omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. CNJ no 303/2019, além de invocar a existência de controvérsia pendente no STF (ADI 7435/RS e Tema 1349), requerendo prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao admitir incidência da SELIC sobre montante que incluiria juros anteriores, o que configuraria anatocismo; (ii) verificar a existência de omissão quanto à análise da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a alegação de anatocismo, afastando a incidência de capitalização de juros e reconhecendo a legitimidade da aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, conforme a EC 113/2021.
4. A tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi examinada no aresto embargado, que concluiu que a norma não institui nova despesa nem viola o art. 167, I, da CF, por apenas regulamentar a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública.
5. A mera divergência interpretativa entre as teses defendidas pelo embargante e os fundamentos do acórdão não configura contradição nem omissão, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão com clareza e de forma suficiente, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
7. A simples menção a controvérsia pendente no STF (ADI 7435/RS e Tema 1349) não impõe, por si só, omissão ou contradição no acórdão recorrido, tampouco exige suspensão do feito ou acolhimento dos embargos para prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 167, I; EC 113/2021, art. 3o do ADCT; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03/05/2021, DJe 05/05/2021.